Tribunal: STF
Processo: ARE 1350303
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INCABÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.



    I – Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II – Reconhecimento, na hipótese, da ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.



    III – Não acolhimento dos declaratórios no ponto relativo à aplicação de multa processual, por ocasião do julgamento do agravo regimental, haja vista a inexistência das premissas necessárias à incidência da penalidade.



    IV – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.